Tribunal: TRF3
Processo: 0000591-02.2018.4.03.6340
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Órgão julgador: 10o Juiz Federal da TRU
Órgão colegiado: 12ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO PAULO
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Regional de Uniformização da 3a Região
Turma Regional de Uniformização
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No
0000591-02.2018.4.03.6340
RELATOR:
10o Juiz Federal da TRU
AUTOR: PEDRO BULHOES FERNANDES

Advogado do(a) AUTOR: CARLA HELENA FERNANDES RIBEIRO - SP334137-N
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No 0000591-02.2018.4.03.6340
RELATOR: 10o Juiz Federal da TRU
AUTOR: PEDRO BULHOES FERNANDES
Advogado do(a) AUTOR: CARLA HELENA FERNANDES RIBEIRO - SP334137-N
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de Agravo interposto pela parte ré em face de decisão que não admitiu seu pedido de uniformização regional de interpretação de lei federal tendo em vista a ausência de cotejo analítico.
Veja-se:
“No caso concreto, porém, esses requisitos não foram observados, haja vista que a parte deixou de apresentar argumentação específica para demonstração da sim

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Regional de Uniformização da 3a Região
Turma Regional de Uniformização
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No
0000591-02.2018.4.03.6340
RELATOR:
10o Juiz Federal da TRU
AUTOR: PEDRO BULHOES FERNANDES

Advogado do(a) AUTOR: CARLA HELENA FERNANDES RIBEIRO - SP334137-N
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No 0000591-02.2018.4.03.6340
RELATOR: 10o Juiz Federal da TRU
AUTOR: PEDRO BULHOES FERNANDES
Advogado do(a) AUTOR: CARLA HELENA FERNANDES RIBEIRO - SP334137-N
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de Agravo interposto pela parte ré em face de decisão que não admitiu seu pedido de uniformização regional de interpretação de lei federal tendo em vista a ausência de cotejo analítico.
Veja-se:
“No caso concreto, porém, esses requisitos não foram observados, haja vista que a parte deixou de apresentar argumentação específica para demonstração da similitude fática e da divergência jurídica entre as decisões confrontadas, o que não pode ser substituído por argumentos esparsos ao longo do corpo do recurso. Dessarte, à falta de elementos formais suficientes para prosseguimento da análise do dissídio jurisprudencial, com fulcro no artigo 14, V, “c”, da Resolução n. 586/ 2019 - CJF, não admito o pedido de uniformização.”

Alega em seu Agravo que efetuou referido cotejo entre o Acórdão recorrido e o paradigma, proferido pela TNU.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No 0000591-02.2018.4.03.6340
RELATOR: 10o Juiz Federal da TRU
AUTOR: PEDRO BULHOES FERNANDES
Advogado do(a) AUTOR: CARLA HELENA FERNANDES RIBEIRO - SP334137-N
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O agravo não deve ser provido,
porém por motivo diverso.
Com efeito, nos termos do artigo 14 da Lei n. 10.259/2001, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais.
Para fins de demonstração da divergência
em âmbito regional,
a parte deverá se valer de acórdão proferido por outra Turma Recursal da mesma região, ou de acórdão ou súmula da própria Turma Regional de Uniformização.
Dessa forma, são inservíveis para tal finalidade paradigmas de Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça, ou ainda outros órgãos jurisdicionais diversos do rol exaustivo do § 1o do art. 14 da Lei n. 10.259/2001.
No caso concreto, a parte recorrente apontou divergência do Acórdão recorrido tão-somente com um acórdão
da TNU
, conforme documento 60 (pedido de uniformização) e, ao assim proceder, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a divergência formal, na medida em que
não apresentou paradigma válido
a justificar a atuação da Turma Regional de Uniformização, órgão jurisdicional competente para processar e julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais da mesma Região.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

E M E N T A

Dispensada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3a Região decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.